Tribunal: STF
Processo: ARE 1602046
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – PENA-BASE – REAJUSTE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL – NÃO CABIMENTO – QUANTUM DE AUMENTO – REAJUSTE – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CP – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – AGRAVANTE CONTIDA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL – DECOTE – NECESSIDADE. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável e ameaça, pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos demais elementos probatórios, não há que se falar em absolvição. Em crimes praticados contra a liberdade sexual, que geralmente ocorrem de forma clandestina e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, quando firme e coerente, assume especial relevância para a elucidação dos fatos, notadamente quando corroborada por outros elementos. Tendo o agente praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra pessoa menor de 14 (quatorze) anos de idade, não há que se falar, em desclassificação para os delitos previstos no art. 215-A do Código Penal. Considerando que os vetores da culpabilidade e consequências do delito são desfavoráveis ao réu, haja vista que a conduta extrapolou os limites previstos no tipo, incabível a fixação da pena-base do crime de estupro de vulnerável no patamar mínimo legal previsto. Cabível a alteração do quantum de aumento da pena-base pela valoração das circunstâncias judiciais em observância à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena previsto no preceito secundário do tipo para cada circunstância. Não há bis in idem na aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, com a causa de aumento tipificada no art. 226, inciso II, do mesmo diploma legal, porquanto reconhecidas e fundamentadas em contextos distintos. Tendo em vista que o conjunto probatório não evidencia que o réu ameaçou a vítima para facilitar a execução de outro crime ou a sua impunidade em relação a ele, o decote da agravante contida no art. 61, inciso II, alínea “b”, do CP, é medida que se impõe.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente